Tribunal: TJDFT
Processo: 0723887-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante, em relação à contravenção penal de vias de fatos, quando as declarações da vítima, prestadas em sede inquisitorial, são confirmadas em juízo por outras testemunhas, o que se mostra suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva. 2. Recurso conhecido e não provido.